Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-56.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021205-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (APELANTE), RAFAELA CRISTINA ARAUJO PEREIRA - CPF: 019.924.981-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 059.965.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 094.594.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA GOMES GONCALVES - CPF: 704.158.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS - CPF: 061.626.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE DE PAULA SORTE - CPF: 060.413.721-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE - CPF: 060.414.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA - CPF: 030.289.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS AGENTES PRISIONAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/2 ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 290 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por transportar 442,85g de cocaína em suas partes íntimas ao tentar entrar em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando a alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais seriam isolados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida com a apelante, com massa total de 442,85g.

2. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das agentes prisionais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, os quais relataram o nervosismo demonstrado pela acusada ao tentar entrar na unidade prisional e a localização do entorpecente em suas partes íntimas.

3. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

4. A versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial, negando a posse do entorpecente, é isolada e contrária às provas produzidas.

5. A divergência entre a substância inicialmente identificada no auto de apreensão como "maconha" e posteriormente confirmada como "cocaína" pelo laudo pericial definitivo constitui mero erro material, sem comprometer a cadeia de custódia da prova.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores relevantes para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, conforme Enunciado Criminal n. 48 do TJMT.

7. A apreensão de 442,85g de cocaína, substância de alto poder viciante e nocividade, justifica plenamente a aplicação da causa de diminuição na fração intermediária de 1/2, sendo inviável a aplicação da fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes prisionais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (442,85g de cocaína), substância de elevado poder viciante e nocividade, justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração intermediária de 1/2, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, e §4º, c.c. art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:** Enunciado Criminal n. 8 do TJMT; Enunciado Criminal n. 48 do TJMT; TJMT - N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal; TJMT - N.U 1009281-97.2022.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por YASMIN DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (Sentença - Id.

).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que os depoimentos dos policiais seriam isolados. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3). (Id. 308068067).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

308068069).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 312986867).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - CONDENAÇÃO. Recurso defensivo - Pedido de absolvição ou aplicação da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado - Autoria - Depoimentos de agentes prisionais - Apreensão de drogas durante visita em presídio - Conflito de autodefesa - Provas suficientes - Condenação a ser mantida - Tráfico privilegiado - Apreensão de 442,85g de cocaína - Quantidade utilizada para modular fração - Fração de 1/2 (metade) justificada - Julgados do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
YASMIN DA SILVA PEREIRA
, como incurso nas sanções do art. caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 308067945).

“(...). O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, através do Promotor de Justiça atuante nesse juízo, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de: ANA KARLA GOMES GONÇALVES, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 05/02/2000, natural de Santo Antônio do Leverger/MT, RG nº 29792428 SSP/MT, CPF 704.158.061- 00, filha de Edmilson da Costa Gonçalves e Maria Aparecida Gomes, residente na Rua N, nº 09, Quadra 91, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, Telefone: (65)98468-5048;

EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS, brasileira, solteira, diarista, nascida em 12/09/2000, natural de Sinop/MT, RG nº 31535526 SSP/MT, CPF nº 061.626.411-98, filha de Elias de Medeiros e Nerli Rosa Gomes, residente na Rua 23, Casa verde com portão azul de ferro, bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá/MT; GRACIELE DE PAULA SORTE, brasileira, solteira, doméstica, nascida em 10/07/1989, natural de Cuiabá/MT, RG nº 23138289 SSP/MT, CPF nº 060.413.721-45, filha de João Edson Almeida Sorte e Vanil Cerilia de Paula, residente na Rua Antônio Moreira, bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT, Telefones: (65)3343-1478, (65)99606-0396 e (65)3343-1289; JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, brasileira, solteira, desempregada, nascida em 12/04/2004, natural de Arenápolis/MT, RG nº 32565763 SSP/MT, CPF: 094.594.091- 21, filha de July Emerson Leandro Vasconcelos e Edna Rodrigues Batista, residente na Rua Tertuliano Gomes de Andrade, nº 2260, bairro São Mateus em Arenápolis/MT; KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE, brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida em 25/11/2003, natural de Várzea Grande/MT, RG nº 32173881 SSP/MT, CPF: 060.414.051-75, filha de João Edson Almeida Sorte e Vanil Cirilia de Paula, residente na Rua Joaquim Otávio Pereira, bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT, Telefone: (65)992231714; MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 30/01/1988, natural de Cuiabá/MT, RG nº 17169186 SSP/MT, CPF: 030.289.441-11, filha de Celso Nunes de Arruda e Rosinete Matilde de Jesus, residente na Rua Teles Pires, nº 247, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, Telefone: (65)98428-2319; MARCIANA DA SILVA GOMES, brasileira, desempregada, nascida em 10/05/1994, natural de Sorriso/MT, RG nº 24763888 SSP/MT, CPF: 059.965.221-79, filha de Adão da Silva Gomes e Maria Alves da Silva, residente em Rua Dr. Celso Mendes Quintela, nº 265, bairro Santa Izabel, Telefone: (66)99660-8905; YASMIN DA SILVA PEREIRA, brasileira, convivente, autônoma, nascida em 05/08/2003, natural de Tijucas/SC, RG nº 32031360 SSP/MT, CPF: 073.991.791-90, filha de Bruno dos Santos Pereira e Antônio Francisca Jorge da Silva, residente próxima ao campo de futebol, no bairro Canaã, em Arenápolis/MT, pelos fatos delituosos a seguir descritos:

DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.

FATO 01

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Ana Karla Gomes Gonçalves trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 227,54 g (duzentos e vinte e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01).

Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo. Em seguida, a equipe identificou que Ana Karla trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial. No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Ana Karla, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas. Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

FATO 02

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Emili Pâmela Gomes Medeiros trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 268,92 g (duzentos e sessenta e oito gramas e noventa e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01).

Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo.

Em seguida, a equipe identificou que Emili consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial.

No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Emili, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Emili Pâmela responde outro inquérito policial por tráfico de drogas (autos nº 1001165- 19.2024.8.11.0042).

FATO 03

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Graciele de Paula Sorte trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 229,29 g (duzentos e vinte e nove gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01).

Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo.

Em seguida, a equipe identificou que Graciele trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial.

No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Graciele, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

FATO 04

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Júlia Rodrigues Leandro Vasconcelos trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 221 g (duzentos e vinte e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01).

Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo.

Em seguida, a equipe identificou que Júlia trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial.

No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Júlia, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

FATO 05

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Kamilly Vitória de Paula Sorte trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 314,96 g (trezentos e quatorze gramas e noventa e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307- A01). Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo. Em seguida, a equipe identificou que Kamilly trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial.

No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Kamilly, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas. Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio. FATO 06 Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Marciana da Silva Gomes trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 272,59 g (duzentos e setenta e nove e cinquenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307- A01). Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo. Em seguida, a equipe identificou que Marciana trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial. No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Marciana, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

FATO 07 Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Yasmin da Silva Pereira trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307- A01). Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo. Em seguida, a equipe identificou que Yasmin trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial. No levantamento em diligências complementares constatou-se que no cadastro do reeducando indicado na carteira de visitante de Yasmin, seu nome não constava parente ou pessoa autorizada para visitas. Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

FATO 08

Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 11h40min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Maraiza Cristina de Jesus Arruda trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 326,21 g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01). Por sua vez, Rogério Benedito da Silva Rodrigues concorreu para o cometimento do delito praticado por Maraiza Cristina de Jesus Arruda, sendo o mentor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal. Conforme caderno investigativo que na data dos fatos, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado, agentes penais notaram o nervosismo de algumas mulheres e ao submetê-las ao aparelho “body scan” identificaram um objeto estranho em seu corpo. Em seguida, a equipe identificou que Maraiza trazia consigo 01 (uma) porção de maconha em suas partes íntimas. Por fim, em consulta nos sistemas internos do estabelecimento, foi apurado que as carteirinhas de visitantes portadas pelas suspeitas não constavam do banco de dados oficial. No entanto, o cadastro do reeducando Rogério Benedito da Silva Rodrigues apontou a denunciada Maraíza como sua cônjuge (ID nº 137298242), e a penitenciária informou que a investigada de fato possui registro no estabelecimento (ID nº 137298250). Por este motivo, foi requisitado o histórico de visitas de Maraíza, que ainda não foi apresentado.

Perante a autoridade policial Maraiza alegou que visitaria o esposo Rogério portanto uma carteira falsa, pois a ex-esposa do companheiro se negou a assinar o divórcio. Contudo, negou a propriedade do material ilícito apreendido. Já o denunciado Rogério foi qualificado indiretamente. Da análise dos antecedentes criminais, extrai-se que Rogério Benedito é multirreincidente e reincidente específico, pois ostenta oito condenações criminais por roubo majorado, furto qualificado, tráfico de drogas, falsa identidade e conduzir veículo automotor alcoolizado (autos executivos nº 0018371- 44.2016.8.11.0042/SEEU), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse das denunciadas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade da droga e sua forma de acondicionamento, além de conduta realizada com a intenção de satisfazer o mercado ilícito existente na unidade prisional, evidenciado, portanto, o narcotráfico. Além do mais, as drogas possuem alto valor dentro de penitenciárias, devido à alta fiscalização empregada no estabelecimento penal, sendo que na esmagadora maioria dos casos, as tentativas de introdução de drogas ocorre por meio de visitantes que são interceptadas no ato da revista pessoal, como ocorreu in casu Diante do exposto, no FATO 01 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ana Karla Gomes Gonçalves, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 02 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Emili Pâmela Gomes Medeiros, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 03 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Graciele de Paula Sorte, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 04 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Júlia Rodrigues Leandro Vasconcelos, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 05 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Kamilly Vitória de Paula Sorte, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 06 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marciana da Silva Gomes, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 07 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Yasmin da Silva Pereira, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Diante do exposto, no FATO 08 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maraiza Cristina de Jesus Arruda e Rogério Benedito da Silva Rodrigues, como incursos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Requer o Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificados os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação destes para comparecerem à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente. (sic).”

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória, alegando que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que os depoimentos dos policiais seriam isolados. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).

Inicialmente, registro que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (Id. 137298092) e pelo laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.148307-A01 (Id. 137298202), que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida com a apelante, com massa total de 442,85g.

Quanto à autoria, a defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que os depoimentos dos policiais seriam isolados. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autoria delitiva está sobejamente demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das agentes prisionais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

A policial penal Rafaela Cristina Araújo Pereira, ouvida em juízo (Id.165254101).

(...) afirmou recordar-se especificamente da apelante, relatando que ela e outras mulheres demonstravam nervosismo ao tentar adentrar na unidade prisional. Declarou que, após verificar que as carteirinhas eram falsas, procedeu à revista, encontrando entorpecente nas partes íntimas da apelante. Quando questionada sobre a possibilidade de a droga não ter sido encontrada com a ré, como esta alegava, a testemunha foi categórica ao responder: "Acredito que nenhuma".

No mesmo sentido, a policial penal Fernanda Sant'Ana Silva (Id. 165254099).

(...) confirmou que a apelante foi conduzida à delegacia por portar entorpecente em suas partes íntimas. Esclareceu o procedimento adotado na unidade prisional, afirmando que "quando a gente nota que há alguma suspeita de condução de droga, a gente pega essa pessoa em questão, passa mais de algumas vezes, mais de uma vez, por exemplo, passou uma vez pelo scanner corporal, houve a dúvida, passa mais uma vez, houve a dúvida novamente, a gente deixa ela sentada". Questionada sobre a possibilidade de conduzir alguém por equívoco, respondeu: "Não, não. [...] não tem possibilidade de você levar um invólucro de droga com a pessoa diferente, normalmente a pessoa entrega para você o invólucro de droga ou você retira do corpo dela, não tem essa possibilidade não".

Tais depoimentos encontram respaldo nos termos de declarações prestados na fase inquisitorial (Id. 137298093), onde as agentes prisionais relataram que, durante a verificação habitual das visitantes, notaram o nervosismo de algumas mulheres e, ao submetê-las ao aparelho "body scan", identificaram objetos estranhos em seus corpos, constatando posteriormente tratar-se de substâncias entorpecentes.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório. Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 8 do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial (Id. 165254103).

(...) negando a posse do entorpecente, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, sua narrativa de que teria sido conduzida sem portar qualquer substância ilícita é isolada e contrária às provas produzidas, especialmente aos depoimentos firmes e coerentes das agentes prisionais.

Peço vênia.

Quanto à alegação de erro na identificação da substância entorpecente, o magistrado de primeiro grau esclareceu que, embora no auto de apreensão constasse inicialmente como "maconha", o laudo pericial definitivo (Id. 137298202) identificou tratar-se de cocaína, sendo tal divergência mero erro material, sem comprometer a cadeia de custódia da prova, uma vez que o material foi devidamente lacrado e identificado.

Portanto, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No que tange ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).

Também não merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao dosar a pena, reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, aplicando-a na fração de 1/2, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (442,85g de cocaína).

Conforme o Enunciado Criminal nº 48 do TJMT,
"as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem"
. No caso em análise, o magistrado optou por valorar tais circunstâncias na terceira fase, o que se mostra adequado.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores relevantes para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.

No caso dos autos, a
apreensão de 442,85g de cocaína, substância de alto poder viciante e nocividade
, justifica plenamente a aplicação da causa de diminuição na fração intermediária de 1/2, sendo inviável a aplicação da fração máxima de 2/3.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. 1. PRETENDIDA A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, quanto na terceira fase, para determinar a fração de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição. (...) (N.U 1012508- 37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (sic).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – APELADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PLEITO ALTERNATIVO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO HC Nº 872.907/SC) E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V. G. HC 203647 AGR E RHC 219143 AGR) – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO, NO SUCESSIVO. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso. (N.U 1009281-97.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025) (sic).

Ademais, não se pode olvidar que a conduta foi praticada em estabelecimento prisional, circunstância que denota maior reprovabilidade e justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Portanto, a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025